Tribunal: STJ
Processo: 0163509-94.2013.8.21.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2492479 - RS (2023/0395608-2)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ADVOGADOS
: LUCIANE PANSERA - RS046664
CAMILLA HAILLIOT DUARTE - RS052993
PAULO ROGÉRIO SILVA DOS SANTOS - RS056722
AGRAVADO
: ANDREIA MARTINS PIUMATO
AGRAVADO
: EDI MARCAL PEREIRA DA SILVA
AGRAVADO
: ELAINE BUSI VANNI
AGRAVADO
: GLACI MARTINS GALVAO DOS SANTOS
AGRAVADO
: INES HELENA MADRUGA NUNES
AGRAVADO
: ISABEL CRISTINA OZORIO DA CONCEICAO
AGRAVADO
: PAULO ALEXANDRE TEIXEIRA
AGRAVADO
: PAULO DAGOBERTO NOGUEIRA DA SILVA
AGRAVADO
: SÍLVIA REGINA PINHEIRO NEIS
AGRAVADO
: VIVIANE MARCIA DE OLIVEIRA SOSTER
ADVOGADOS
: ROBERTA MORAES DE VASCONCELOS - RS039686
PÂMELA FERNANDES MARTINI - RS077094
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. OMISSÃO
ART. 1.022
. CONFIGURAÇÃO.
RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REAPRECIAÇÃO DOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. NECESSIDADE. PROVIMENTO NEGADO.
1. Para o Superior Tribunal de Justiça, presente vício de omissão, de
contradição ou de obscuridade e apontada a violação do
do Código de
art. 1.022
Processo Civil (CPC) no recurso especial, deve ser anulado o acórdão proferido em
embargos de declaração, retornando-se os autos à origem para nova apreciação do
recurso.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Documento eletrônico VDA52442775 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 18/11/2025 16:30:52
Publicação no DJEN/CNJ de 24/11/2025. Código de Controle do Documento: 0f886c62-e81a-4d3d-a21d-01171fafa75e

Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
11/11/2025
17/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília,
.
18 de novembro de 2025

MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA52442775 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 18/11/2025 16:30:52
Publicação no DJEN/CNJ de 24/11/2025. Código de Controle do Documento: 0f886c62-e81a-4d3d-a21d-01171fafa75e

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2492479 - RS (2023/0395608-2)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ADVOGADOS
: LUCIANE PANSERA - RS046664
CAMILLA HAILLIOT DUARTE - RS052993
PAULO ROGÉRIO SILVA DOS SANTOS - RS056722
AGRAVADO
: ANDREIA MARTINS PIUMATO
AGRAVADO
: EDI MARCAL PEREIRA DA SILVA
AGRAVADO
: ELAINE BUSI VANNI
AGRAVADO
: GLACI MARTINS GALVAO DOS SANTOS
AGRAVADO
: INES HELENA MADRUGA NUNES
AGRAVADO
: ISABEL CRISTINA OZORIO DA CONCEICAO
AGRAVADO
: PAULO ALEXANDRE TEIXEIRA
AGRAVADO
: PAULO DAGOBERTO NOGUEIRA DA SILVA
AGRAVADO
: SÍLVIA REGINA PINHEIRO NEIS
AGRAVADO
: VIVIANE MARCIA DE OLIVEIRA SOSTER
ADVOGADOS
: ROBERTA MORAES DE VASCONCELOS - RS039686
PÂMELA FERNANDES MARTINI - RS077094
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. OMISSÃO
ART. 1.022
. CONFIGURAÇÃO.
RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REAPRECIAÇÃO DOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. NECESSIDADE. PROVIMENTO NEGADO.
1. Para o Superior Tribunal de Justiça, presente vício de omissão, de
contradição ou de obscuridade e apontada a violação do
do Código de
art. 1.022
Processo Civil (CPC) no recurso especial, deve ser anulado o acórdão proferido em
embargos de declaração, retornando-se os autos à origem para nova apreciação do
recurso.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pelo ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL, em que foi anulado o acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
Documento eletrônico VDA51724226 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 24/10/2025 13:42:52
Código de Controle do Documento: 03645d5c-9bb4-44e5-ace8-60c59c84b525

DO RIO GRANDE DO SUL para que os embargos de declaração opostos fossem
julgados novamente, com o exame das questões neles apontadas (fls. 579/582).
Nas razões recursais, a parte agravante alega que a Corte local apreciou
suficientemente a controvérsia, inexistindo qualquer nulidade, uma vez que:
[...] ao registrar, quanto ao recorrente, que "em virtude de seu horário de
trabalho habitual ser o noturno e, portanto, seu caso se vincular à exceção
", a Corte Local
prevista no parágrafo único do
da
art. 113
Lei n. 10.098/94
decidiu expressamente sobre todos os argumentos fáticos e jurídicos que
interessam ao deslinde da controvérsia, proferindo decisão clara quanto à
plena aplicabilidade do parágrafo único do
da Lei Complementar
art. 113
Estadual n. 10.098/94, de acordo com a interpretação dada ao dispositivo na
ADI n. 70009597295 (fl. 601).

Requer que seja dado provimento ao agravo.
A parte adversa apresentou impugnação (fls. 607/611).
É o relatório.
VOTO
O recurso especial foi interposto do acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL assim ementado (fl. 253):
APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL. MAGISTÉRIO. ADICIONAL NOTURNO. LACUNA LEGISLATIVA
INTEGRADA, PARA FINS DE INTERPRETAÇÃO, PELAS RAZÕES DE
JULGAMENTO DO MANDADO DE INJUNÇÃO No 70057335440. APLICAÇÃO
DA
EFEITO EX NUNC AO REMÉDIO CONSTITUCIONAL,
LEI No 10.098/94.
SENDO DEVIDO O ADICIONAL A PARTIR DO JULGAMENTO DO
MANDADO REFERIDO. SERVIDORES CUJO LABOR NORMAL É NOTURNO
NÃO FAZEM JUS AO ADICIONAL NOS TERMOS DO ART. 113,
PARÁGRAFO ÚNICO, DA
RECURSO PARCIALMENTE
LEI 10.098/94.
PROVIDO, POR MAIORIA.

Não merece reforma a decisão agravada que, após reconhecer a ofensa ao
do Código de Processo Civil (CPC), determinou o retorno dos autos ao
art. 1.022
Tribunal de origem para reapreciação dos embargos de declaração lá opostos.
A alegada ofensa ao
do CPC tem por base suposta omissão
art. 1.022
do
acórdão recorrido.
O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL decidiu
nestes termos (fls. 258/259):
Documento eletrônico VDA51724226 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 24/10/2025 13:42:52
Código de Controle do Documento: 03645d5c-9bb4-44e5-ace8-60c59c84b525

Para o caso, importa saber que a pretensão inicial esbarra, notadamente,
em evidente questão temporal a impedir eventual julgamento de total
procedência, nos moldes iniciais. É que o adicional pretendido, consideradas
as datas de efetivo exercício de atividade noturna e o entendimento fixado pelo
julgamento da lnjunção paradigma, somente é devido a partir de 05/11/2013.
Assim, com exceção do autor Paulo Alexandre Teixeira, em virtude de
seu horário de trabalho habitual ser o noturno e, portanto, seu caso se vincular
à exceção prevista no parágrafo único do
da Lei 10.098/94, deve o
art. 113
feito ser julgado parcialmente procedente em relação aos demais, fazendo-se
apenas a limitação temporal acima exposta.

Nos embargos de declaração, a parte ora agravada suscitou a omissão no
acórdão recorrido da seguinte maneira (fls. 285/286, sem destaque no original):
Quanto ao direito sobre o Autor Paulo Alexandre Teixeira, servidor de
escola, o acórdão ora embargado entendeu que a norma contida no artigo 113,
paragrafo único da
veda o direito ao adicional noturno aos
Lei 10.098/94,
servidores que exercem regularmente o labor em horário noturno.
No entanto, os Nobres Desembargadores restaram omissos quanto
ao fato de que no caso, a habitualidade do serviço noturno não gerou
qualquer diferencial na remuneração normal do Autor Paulo, em
comparação com os demais servidores que trabalham de dia, o que
inclusive é reconhecido pelo Estado a fla. 197, quinto paragrafo, quando
este reconhece que o único beneficio do autor em questão é a redução da
carga horaria.
Ora, a habitualidade do serviço somente afasta o direito do adicional
noturno quando tal característica do labor esta devidamente considerada
na fixação do padrão remuneratório, conforme já decidiu o Pleno do

Tribunal de Justiça do Inconstitucionalidade n. 70009597295:
[...]
A conclusão da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 70009597295
não poderia ser outra, frente à garantia estabelecida pelos artigos 7°, IX, e 39
§3° da Constituição, que estende a todos os trabalhadores o direito a
remuneração do trabalho noturno em maior do que a remuneração do trabalho
diurno, independentemente de qualquer aspecto relacionado a habitualidade
do serviço noturno. Assim, somente a demonstração de que o padrão
habitual de remuneração do servidor já está contemplando um acréscimo
em relação aos demais servidores (em razão de o horário noturno ser a
carga horaria normal do servidor) é capaz de afastar o direito ao adicional
noturno.

Ao apreciar o recurso integrativo, o Tribunal de origem resolveu o seguinte:
"quanto ao adicional noturno, também não há a ocorrência de omissão no julgado, eis
(fl. 299).
que o acórdão se mostrou claro, integral e preciso em suas fundamentações"
Sobre a alegação de omissão, a Corte
, não obstante a oposição de
a quo
embargos de declaração, deixou de examiná-la, pois não se manifestou a respeito do
Documento eletrônico VDA51724226 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 24/10/2025 13:42:52
Código de Controle do Documento: 03645d5c-9bb4-44e5-ace8-60c59c84b525

argumento de que a habitualidade do serviço noturno do sr. Paulo somente afastaria o
direito ao adicional noturno pleiteado caso o seu padrão remuneratório contemplasse um
acréscimo em relação aos demais servidores, na forma decidida pela ADI 70009597295
do próprio Tribunal de origem.
A parte ora agravada defendeu, no seu recurso integrativo, que "a
habitualidade do serviço noturno não gerou qualquer diferencial na remuneração normal
" (fl.
do Autor Paulo, em comparação com os demais servidores que trabalham de dia
285), sustentando que o próprio ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL "reconhece que o
" (fl. 285).
único beneficio do autor em questão é a redução da carga horaria
Para o Superior Tribunal de Justiça, presente algum vício – omissão,
contradição ou obscuridade – no acórdão proferido pelo Tribunal de origem ao examinar
os embargos de declaração lá opostos e apontada a violação do
do CPC no
art. 1.022
recurso especial, deve esse acórdão ser anulado, com o retorno dos autos à origem para
nova apreciação do recurso integrativo.
A propósito, confiram-se estes julgados:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
DO
ART. 1.022
CPC/2015.
MATÉRIA PRELIMINAR. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA. QUESTÕES DE
MÉRITO.
PREJUDICIALIDADE.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
EXAME.
INVIABILIDADE.
1. Há ofensa ao
do
quando o Tribunal de origem,
art. 1.022
CPC/2015
a despeito da oposição de aclaratórios, não se manifesta sobre questão
relevante ao deslinde da controvérsia, sendo de rigor o retorno dos autos
à origem para sanar o vício de integração, notadamente quando relacionado
a matéria fático-probatória.
[...]
4. Agravo interno desprovido.
AgInt no AgInt no
relator Ministro Gurgel de Faria,
REsp n. 1.995.199/PB,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
2/5/2023,
9/5/2023, sem destaques no
original.)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
HOSPITAL ESTADUAL. DECLARAÇÃO. FUNDAÇÃO PÚBLICA DE DIREITO
PÚBLICO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO
DO
OMISSÃO. OCORRÊNCIA. REGIME JURÍDICO
ART. 1.022
CPC/2015.
DE DIREITO PÚBLICO. ADEQUAÇÃO DA INSTITUIÇÃO HOSPITALAR.
ACÓRDÃO RECORRIDO. ANULAÇÃO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À CORTE
DE ORIGEM.
[...]
III - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de
que há violação dos arts. 489 e 1.022, ambos do
quando o Tribunal
CPC/2015
a quo não se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos
Documento eletrônico VDA51724226 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 24/10/2025 13:42:52
Código de Controle do Documento: 03645d5c-9bb4-44e5-ace8-60c59c84b525

indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a e apontando as
razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da
parte, como verificado na hipótese.
IV - O recorrente apresentou questão jurídica relevante, qual seja,
necessidade de adequação a regime jurídico de direito público da entidade
recorrida quando consideradas as normas, regras e princípios constitucionais
aplicáveis à questão.
VI - Referida argumentação, se houvesse sido analisada, poderia
levar a Corte a quo a proferir entendimento diverso. Apesar de
provocado, por meio de embargos de declaração, o Tribunal a quo não
apreciou a questão.
VII - Nesse contexto, diante da referida omissão, apresenta-se
violado o
II, do
o que impõe a anulação do acórdão
art. 1.022,
CPC/2015,
que julgou os embargos declaratórios, com a devolução do feito ao órgão
prolator da decisão para a realização de nova análise dos embargos.
[...]
IX - Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão,
AREsp n. 2.206.692/MG,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
sem destaques no
14/8/2023,
16/8/2023,
original.)

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51724226 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 24/10/2025 13:42:52
Código de Controle do Documento: 03645d5c-9bb4-44e5-ace8-60c59c84b525

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.492.479 / RS
Número Registro: 2023/0395608-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00065171120238217000
0006517112023821700000514261720188217000
00514261720188217000
01164165620148217000
01635099420138210001
03391333920188217000
1164165620148217000
1635099420138210001
3391333920188217000
514261720188217000
65171120238217000
6517112023821700000514261720188217000 70059238535 70076862143 70079739215 70085794170
Sessão Virtual de
a
11/11/2025
17/11/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ANDREIA MARTINS PIUMATO
AGRAVANTE : EDI MARCAL PEREIRA DA SILVA
AGRAVANTE : ELAINE BUSI VANNI
AGRAVANTE : GLACI MARTINS GALVAO DOS SANTOS
AGRAVANTE : INES HELENA MADRUGA NUNES
AGRAVANTE : ISABEL CRISTINA OZORIO DA CONCEICAO
AGRAVANTE : PAULO ALEXANDRE TEIXEIRA
AGRAVANTE : PAULO DAGOBERTO NOGUEIRA DA SILVA
AGRAVANTE : SÍLVIA REGINA PINHEIRO NEIS
AGRAVANTE : VIVIANE MARCIA DE OLIVEIRA SOSTER
ADVOGADOS : ROBERTA MORAES DE VASCONCELOS - RS039686
PÂMELA FERNANDES MARTINI - RS077094
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ADVOGADOS : LUCIANE PANSERA - RS046664
Documento eletrônico VDA52418187 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 00:45:23
Código de Controle do Documento: e07c9447-6b2f-4ce5-a005-683ea27f636b

CAMILLA HAILLIOT DUARTE - RS052993
PAULO ROGÉRIO SILVA DOS SANTOS - RS056722
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E BENEFÍCIOS -
ADICIONAL DE SERVIÇO NOTURNO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ADVOGADOS : LUCIANE PANSERA - RS046664
CAMILLA HAILLIOT DUARTE - RS052993
PAULO ROGÉRIO SILVA DOS SANTOS - RS056722
AGRAVADO
: ANDREIA MARTINS PIUMATO
AGRAVADO
: EDI MARCAL PEREIRA DA SILVA
AGRAVADO
: ELAINE BUSI VANNI
AGRAVADO
: GLACI MARTINS GALVAO DOS SANTOS
AGRAVADO
: INES HELENA MADRUGA NUNES
AGRAVADO
: ISABEL CRISTINA OZORIO DA CONCEICAO
AGRAVADO
: PAULO ALEXANDRE TEIXEIRA
AGRAVADO
: PAULO DAGOBERTO NOGUEIRA DA SILVA
AGRAVADO
: SÍLVIA REGINA PINHEIRO NEIS
AGRAVADO
: VIVIANE MARCIA DE OLIVEIRA SOSTER
ADVOGADOS : ROBERTA MORAES DE VASCONCELOS - RS039686
PÂMELA FERNANDES MARTINI - RS077094
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/11/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
17/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e Gurgel de
Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 17 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52418187 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 00:45:23
Código de Controle do Documento: e07c9447-6b2f-4ce5-a005-683ea27f636b